Tribunal: TJMT
Processo: 1008056-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN
AGRAVADO(S):
MPB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.
REPRESENTANTE:
JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS
CUSTOS LEGIS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN contra a decisão proferida na Recuperação Judicial no 1007082-44.2021.8.11.0003 ajuizada pelo agravante que fixou os honorários da Administradora Judicial no percentual de 4,5% (quatro vírgula cinco por cento) sobre o valor devido aos credores submetidos à Recuperação Judicial, a serem diluídos e pagos em 30 (trinta) parcelas mensais.
Alega o recuperando que, sendo o débito submetido à recuperação de R$9.379.266,24, os honorários de 4,5% corresponderiam a um total de R$422.067,00 que, divididos em 30 (trinta) parcelas equivale a uma remuneração mensal de R$14.068,90.
Inconformado, sustenta que ao fixar a verba honorária em tal percentual o magistrado singular não agiu com acerto, visto que a fundamentação utilizada é incompatível com o percentual fixado frente aos parâmetros fixados pelo art.24 da Lei n. 11.101/2005.
Afirma que, não obstante seja de grande responsabilidade o ofício a ser desempenhado pela administradora judicial, sua atuação não é de dedicação exclusiva, nem mais dificultoso do que processos enfrentados por outros produtores rurais, empresas e grupos econômicos que se encontram em Recuperação Judicial no Estado de Mato Grosso.
Traz, nesse sentido, uma tabela relacionando processos de recuperação de outras empresas, nos quais a verba do respectivo administrador foi fixada entre 1% e 3%, dando destaque para a recuperação judicial do “Grupo WG” que, sob sua ótica, teria muito mais peculiaridades, por abranger os negócios de 05 (cinco) produtores rurais, e, ainda assim, teve os honorários arbitrados em percentual inferior.
Salienta que recente Resolução do TJ-MT/OE n. 10/2020 – que redefiniu a competência judiciária do Estado de Mato Grosso concernente às varas de Recuperação Judicial para as comarcas de Rondonópolis, Sinop e Cuiabá – visa justamente trazer celeridade e uniformização da jurisprudência, de modo que, não há como negar a discrepância do posicionamento do juízo da vara regional de Rondonópolis se comparado com as varas regionais de Sinop e Cuiabá.
Aduz que, conquanto o magistrado tenha fundado o percentual aplicado à “quantidade de credores do recuperando” e “a existência de diferentes propriedades rurais”, certo é que a recuperação em questão não evidencia maiores complexidades na medida em que são somente 22 (vinte e dois) credores sujeitos à Recuperação Judicial e apenas duas propriedades rurais envolvidas, sendo uma na cidade de Primavera do Leste-MT e outra na cidade de Descanso-SC, mas que não demandam a presença mensal do Administrador Judicial.
Argumenta que, conforme os extratos das contas correntes anexados com a petição inicial, a única conta em que havia saldo positivo era a da Caixa Econômica, com um saldo de pouco mais de R$62.000,00, destacando que naquele momento de colheita da safra de soja 2021/2022, embora a movimentação de valores fosse alta, os custos da produção eram altíssimos.
Alega que, além disso, com a recente alteração da tabela de custas implementada pelo TJ/MT, teve de recolher as custas iniciais no teto máximo de exorbitantes R$87.895,00, tendo sido necessário o seu parcelamento em seis prestações de R$14.649,16.
Defende, no mais, que não trazendo o caso dos autos maiores complexidades ao administrador, a fixação da verba em 4,5%, muito próximo ao limite de 5% previsto no §1o do art.24 da Lei no 11.101/2005, se mostra em descompasso com os primados de proporcionalidade, razoabilidade, equidade e modicidade ao arbitramento da remuneração, razão pela qual sugere que tal verba seja fixada em 2,5% do valor do valor total dos créditos arrolado, o que implicaria em uma remuneração de R$234.481,66, correspondentes a R$7.816,56 mensais.
Ao fim, pugna pela suspensão liminar da decisão agravada vez que o pagamento do alto valor determinado, no patamar de R$422.067,00, compromete de modo insustentável as finanças do agravante, que pediu socorro ao Poder Judiciário justamente visando o soerguimento da sua atividade e a manutenção da função social que exerce, o que evidenciaria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, uma remuneração mensal de R$14.649,16 para administrar uma recuperação judicial com 22 (vinte e dois) credores arrolados e duas propriedades rurais a serem geridas, sendo pelo menos uma delas noutro Estado da Federação, não se afigura em princípio desproporcional ou desarrazoado.
Fosse o trabalho simplório, talvez o agravante não tivesse em situação de dificuldades com sua inadimplencia.
Ademais, não ficou demonstrado concretamente o risco de dano grave e/ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso visto que, acaso se conclua pela necessidade de redução, poderá haver uma readequação posterior, compensando o valor do montante eventualmente reduzido nos valores das prestações vincendas.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 18 de maio de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora